Tribunal: TJBA
Processo: 8052299-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052299-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: ADRIELE NASCIMENTO BURGOS

Advogado(s)
:
VITAL SILVERIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INVERTEU O ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Fundação José Silveira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária nº 8036761-36.2024.8.05.0001, ajuizada por Adriele Nascimento Burgos. A decisão agravada deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora e inverteu, de ofício, o ônus da prova em desfavor da ré, ora agravante, com fundamento na hipossuficiência da parte autora e na verossimilhança das alegações, em razão da natureza consumerista da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inversão do ônus da prova de forma automática em razão da caracterização da relação de consumo, sem oportunizar contraditório prévio à parte ré; (ii) determinar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica ou econômica da autora para justificar a inversão do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige a presença cumulativa de verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, devendo ser fundamentada concretamente e não baseada exclusivamente na existência da relação de consumo.

4. A decisão agravada realizou a inversão do ônus da prova de forma automática e genérica, apenas com base na alegada hipossuficiência da parte autora e na qualificação da demanda como relação de consumo, sem examinar os elementos concretos do caso ou assegurar o contraditório à parte adversa.

5. A distribuição dinâmica do ônus da prova deve observar o princípio do contraditório, possibilitando à parte interessada a manifestação prévia sobre a modificação das regras probatórias.

6. No caso em análise, os fatos controvertidos — como o tempo de permanência do corpo estranho no corpo da autora e sua eventual relação com procedimento realizado pela ré — demonstram a necessidade de produção probatória a ser compartilhada, não se justificando a inversão total do ônus da prova em desfavor da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a presença concreta de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, não sendo admissível sua decretação de ofício e de forma genérica, sem oportunizar contraditório.

2. A distribuição dinâmica do ônus probatório deve observar o princípio do contraditório e a análise das peculiaridades do caso concreto.

3. A simples natureza consumerista da demanda não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 373, §1º, e 931; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8052299-60.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
a
FUNDA
ÇÃ
O JOS
É
SILVEIRA

e Agravada

ADRIELE NASCIMENTO BURGOS.

Acordam os Desembargadores componentes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03